Tribunal: TJES
Processo: 5019930-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019930-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MACIEL FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), tendo como vítimas suas enteadas, ambas de 13 anos de idade. A defesa alega a inexistência de fatos verídicos e a ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente;
(ii) analisar a presença dos requisitos legais para manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente atende ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade do crime imputado, envolvendo estupro de vulnerável. Os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, estão presentes, com indícios suficientes de autoria e materialidade, reforçados por laudo positivo para conjunção carnal, depoimentos detalhados das vítimas em juízo e relatos dos traumas decorrentes da conduta criminosa. A palavra das vítimas, especialmente relevante em crimes contra a liberdade sexual, possui valor probatório significativo, conforme iterada jurisprudência. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo abuso de confiança do padrasto e pelas ameaças às vítimas, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. A alegação de ausência de contemporaneidade e de ilegalidade em razão de endereço desatualizado não prospera, considerando que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, caracterizando o descumprimento do dever de manter os dados atualizados. Em pedidos de
habeas corpus
não cabe exame aprofundado de provas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 738.470/PI, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 17/10/2022. STJ, HC n. 340.302/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/12/2015. TJSE, HC n. 202100324219, relª Desª Ana Bernadete L. C. Andrade, DJSE 16/11/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019930-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MACIEL FERREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maciel Ferreira da Silva
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
o
MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Vargem Alta
,
apontad
a
como autoridade coatora,
no bojo da Ação Penal nº
0001210-40.2019.8.08.0061.

Consta
nos autos
que
foi
decretada a prisão preventiva do

paciente
em
18 de setembro de 2024,
tendo em vista a suposta prática das condutas
tipificada
s
no artigo
217-A,
c/c art. 226, II, ambos
do Código Penal,
tendo como vítimas as suas enteadas, ambas com 13 (treze) anos de idade.

Nesse contexto,
a
defesa s
ustenta
a
ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva,
vez que:
i)

os fatos não são verídicos, eis que a genitora não soube narrar quais foram os relatos das vítimas, salientando, ainda, que nunca ficava sozinho com as vítimas
;
ii)

não se justifica a constrição cautelar, em decorrência de o paciente ter respondido ao processo em liberdade desde o ano de 2019, sendo que a serventia deixou de observar o endereço fornecido pelo patrono anterior
.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
com a
revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura.
N
o mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11750911
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das
condutas tipificadas

no artigo 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

No presente caso, verifico a presença do
fumus comissi delicti

necessário para a decretação da prisão preventiva. No ponto, nas informações apresentadas pela autoridade coatora é registrada a existência de laudo positivo para conjunção carnal, bem como consta que as vítimas, durante o depoimento especial, relataram em detalhes os abusos sexuais sofridos e os traumas decorrentes da ação criminosa. Vejamos:

“Consta nos autos que o paciente Maciel supostamente praticou o delito de estupro de vulnerável em desfavor de suas enteadas menores de 14 (quatorze) anos, mantendo relações sexuais e outros atos libidinosos, por várias vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Há informação nos autos da existência de conjunção carnal e ameaças caso as menores contassem a alguém. Destaca-se que no ato da colheita do depoimento especial das menores, resta claro o cometimento do delito, em específico no minuto 4:44, quando a menor Ketelly Botelho Ferreira relata que o paciente “botava aqueles trem branco dentro da minha boca, aí eu vomitava, aí eu... ele sempre me ameaçava a jogar dentro do rio, me ameaçava fazer alguma coisa... como eu via ele batendo na minha mãe várias e várias vezes, eu fiquei quieta...”, e a menor Brenda Botelho Ferreira informa que “ele tirava a minha roupa e botava eu pra chupar o pinto dele, me botava na cama e o pinto dele em cima da minha...”. Registra-se o medo, traumas e consequências enfrentadas pelas menores em razão do delito em questão”.

Reputo pertinente consignar que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial valor probatório, conforme iterada jurisprudência. Vejamos:

HABEAS CORPUS.
Crime de estupro de vulnerável (art. 217-a § 1º do cp)
- pedido de revogação da custódia preventiva. Não acolhimento. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Materialidade e indícios de autoria devidamente demonstrados.
Palavra da vítima que possui especial valor probatório, precedentes.
Garantia da ordem pública. Mandamus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, pela denegação do writ. (TJSE; HC 202100324219; Ac. 29993/2021; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 16/11/2021).

HABEAS CORPUS. DELITO DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. [...].
No caso dos autos, a existência do fato delituoso e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrência e nas declarações apresentadas pela suposta ofendida. Destaco, então, antes de prosseguir, que em delitos como o da espécie, a palavra da vítima ganha especial relevo, bem como, nesta fase, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva (a qual é reservada à condenação criminal), mas apenas indícios suficientes de autoria, que, na espécie, estão presentes.
[...]. (TJRS; HC 5114223-36.2021.8.21.7000; Alvorada; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 05/08/2021; DJERS 09/08/2021).

Nesse particular, há ainda que se sopesar que,
“[
...
] Para a decretação da prisão preventiva
não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
[...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Ademais, quanto à alegação de
que os fatos não são verídicos, eis que a genitora não soube narrar quais foram os relatos das vítimas ou, ainda, que o paciente nunca ficava sozinho com as vítimas,
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é
i
ncabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Dessa forma, resta evidente a presença de

indícios mínimos de materialidade e autoria necessários à decretação da segregação cautelar, na forma estabelecida no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade
concreta
da conduta delituosa praticada e do
modus operandi

empreendido, especialmente considerada a violência dos atos relatados pelas vítimas e as ameaças por elas sofridas. Não fosse o bastante, as condutas foram praticadas em abuso de confiança, eis que o paciente era padrasto das vítimas e se aproveitada dos momentos em que a genitora estava trabalhando e que ele estava sozinho com elas para praticar os crimes, conforme se depreende do inquérito policial acostado nos autos em referência.

Ao tratar casos análogos ao presente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva para se resguardar a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade da agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, orienta a prática de abuso de sexual contra a vítima,
sua própria enteada, de apenas de 11 anos, orientando ainda que fossem tiradas fotos íntimas da menor para prejudicar a imagem desta e de sua família. 2 Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). 3. "O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Quanto à ausência de contemporaneidade, sob a alegação de que os fatos ocorreram há mais de um ano, vê-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre o tema. Inviável, portanto, seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As instâncias ordinárias consignaram haver fundamentos concretos para a segregação cautelar, em face da gravidade da conduta do agente que, valendo-se da sua função pública e, portanto, mediante abuso de confiança, pratica atos libidinosos contra vítima incapaz.
4. Esta Corte possui precedentes no sentido de que incide maior reprovabilidade na conduta do agente que pratica o delito de estupro de vulnerável mediante abuso de confiança conquistada junto à família da vítima.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 624.694/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.).

Ademais, a decisão de decretação da prisão preventiva também foi fundada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado teria se evadido, deixando de observar o seu dever de manter endereço atualizado, eis que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização no endereço por ele fornecido.

Narra o paciente que apesar de ter informado o seu endereço atualizado à fl. 100 dos autos de origem, ainda no ano de 2021 (Rua Luiz, Sacramento, nº 182, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim/ES), teve a prisão preventiva decretada sem que a serventia regularizasse o mandado de citação.

Não obstante o alegado, e da análise dos autos do processo em referência, é possível verificar que foi expedido mandado de citação à fl. 126, com o endereço fornecido pelo paciente à fl. 100, no qual o paciente não foi localizado, conforme certidão de fl. 128, em que constou a informação de que o imóvel era de aluguel e o paciente se mudou, tampouco sendo possível fazer contato pelo telefone informado nos autos.

Além disso, foi realizada mais uma tentativa de citação pessoal do paciente por meio de endereço fornecido pelo Ministério Público, diligência que também restou infrutífera, conforme certificado à fl. 133.

Diante desse contexto, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que foi evidenciado que o paciente, mesmo ciente da ação penal, deixou de manter atualizado os seus dados perante o juízo criminal. Nesse particular, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao tratar de caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PACIENTE PROCURADA NO ENDEREÇO FORNECIDO AO JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Exauridas todas as possibilidades de localização da paciente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital.
3. É dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo.
4. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP". 5. No caso dos autos, a paciente foi citada por edital, após esgotadas as tentativas de sua localização, bem como suspenso o processo e o prazo prescricional. 6. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na espécie. 7. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 8. Hipótese em que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade da agente que já responde a 5 ações penais pelo mesmo delito e condenada pela prática de furto qualificado, de modo a se evitar a reiteração delitiva.
9. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal.
10. Writ não conhecido. (HC n. 460.950/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018.).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
11818958
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)